Tribunal: TJBA
Processo: 0506386-27.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506386-27.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES CAVALINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
GADE SANTOS DE FIGUEIRO, WAGNER VIGOLO

APELADO: TRANSPORTES CAVALINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
GADE SANTOS DE FIGUEIRO, WAGNER VIGOLO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS.

PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PARCIAL DE AUTO DE INFRAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DE ICMS POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO OU CONSUMO FORA DA ATIVIDADE-FIM. INCIDÊNCIA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0506386-27.2018.8.05.0039,
de Camaçari, sendo Apelantes e apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
TRANSPORTES CAVALINHO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.